Tribunal: TJES
Processo: 5004900-37.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004900-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: ROSA FARIA DAMACENO FREIRES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. FALTA DE ENVIO DE BOLETOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE FORMA CLARA, TRANSPARENTE E OBJETIVA QUANTO À OUTROS MEIOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. HIPERVULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora
sustenta que contratou um cartão de crédito e, após ficar em débito com uma fatura, firmou o parcelamento e não recebeu os boletos para efetuar o pagamento das respectivas parcelas, ocasião em que, por este motivo, seu cartão foi cancelado.

Nas razões recursais (ID 2708470), o Recorrente informa que, uma vez cancelado o cartão, o envio de faturas foi interrompido e que não há que se falar em falha no serviço prestado pela instituição financeira, pois foi demonstrado que houve o cancelamento do cartão e a possibilidade de outros meios para obter a fatura. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Dito isto, cumpre salientar que a
informação é direito básico do consumidor,
nos termos do
artigo 6º, inciso III,
do Código de Defesa do Consumidor, de forma a assegurar a igualdade material e formal, diante do seu deficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Os Recorrentes não conseguiram demonstrar, de forma clara, transparente e objetiva que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor para a emissão dos boletos por outros meios.

Ademais, considerando a hipervulnerabilidade e hipossuficiência da Recorrida, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“(..) Compete ao fornecedor desse tipo de serviço de cobrança enviar para o endereço do consumidor as faturas para que o mesmo cumpra com sua obrigação. Logo, tem-se que o fornecedor é obrigado a enviar as faturas, como uma obrigação acessória na relação contratual.

(...) A requerente é uma pessoa muito humilde, mora em um bairro remoto desta cidade, apresenta-se com grande dificuldade para se deslocar e buscar boletos para fazer o pagamento. Exerceu uma reclamação no PROCON, onde o problema não foi solucionado.”

Assim, tenho que resta configurado o dano moral suportado pela consumidora, ante o seu abalo em integridade psicológica e emocional, pela negativação indevida por fato de responsabilidade das Recorrentes, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir às Instituições financeiras maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Em que pese a alegação de necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.